Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736541-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS JOSE DE CAMPOS LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716183-75.2020.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor da MARCOS JOSE DE CAMPOS LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168254997 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação do agravante para que promovesse a imediata devolução dos valores penhorados, caso as parcelas descontadas em folha de pagamento, mencionadas pelo executado, sejam alusivas ao mesmo débito objeto da execução, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o prazo assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, para fins de manifestação acerca da alegação de duplicidade de cobrança, vertida pelo executado, seria muito exíguo. Aduz que a aplicação de multa diária somente é cabível quando a parte efetivamente oferecer resistência ao cumprimento da ordem judicial e que a multa arbitrada no presente caso é desproporcional e inadequada, pois incompatível com a exigência de cumprimento da ordem judicial. Aponta que é imprescindível, para a aplicação da multa diária, a intimação pessoal da parte obrigada para cumprimento da ordem judicial, segundo a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não teria ocorrido no caso em exame. Pondera, ademais, que a manutenção da multa implicará no enriquecimento sem causa do agravado. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em relação à imposição de multa pecuniária. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja obstada a aplicação da multa imposta e para que seja concedido prazo mais extenso para apresentar esclarecimentos acerca dos fatos alegados pelo agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 50832230 e 50832231. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O cerne da controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade de exclusão da multa cominada na decisão vergastada, bem como a prorrogação do prazo para o agravante apresentar esclarecimentos acerca de débitos realizados na folha de pagamento do agravado. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Especificamente quanto ao cumprimento de obrigação de fazer, dispõe o artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que o magistrado poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Por sua vez, o artigo 537, § 1o, do mesmo diploma processual, dispõe que o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou, até mesmo, excluí-la. Ao tratar sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves3, ao abordar o caráter coercitivo da multa pecuniária e de sua periodicidade, tece as seguintes considerações: Apesar de não existir uma gradação entre as medidas executivas à disposição do juízo para efetivar a tutela das obrigações de fazer e não fazer, a multa como forma de pressionar o executado a cumprir sua obrigação parece ter merecido posição de destaque, sendo também medida de extrema frequência na praxe forense. A valorização da multa pode ser percebida pela expressa menção a ela feita pelo diploma processual em seu art. 537. A exclusão pelo Código de Processo Civil dos termos “diária” ou “por tempo de atraso” como qualificativos da multa ora analisada é um avanço e deve ser elogiada. A multa, afinal, nem periódica precisa ser, em especial quando aplicada para pressionar psicologicamente o devedor a cumprir uma obrigação instantânea que não pode ser repetida. Seja como for, a interpretação é de que cabe multa, e que sua qualificação – única, periódica, por ato ilícito praticado – é tarefa do juiz no caso concreto, e não do legislador. Da análise do posicionamento doutrinário transcrito, observa-se que o Código de Processo Civil não estabelece regra específica a respeito da periodicidade e valor da multa, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar a melhor forma de impor a penalidade, de modo a assegurar a sua eficácia como medida coercitiva de cumprimento da obrigação. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a fixação de astreintes se submete a critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação à obrigação imposta, sem perder de vista a necessidade de que o montante arbitrado seja suficiente para desestimular a inércia da parte obrigada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. DIÁRIA. PERIODICIDADE ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em decisão concessiva da tutela de urgência, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 3. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. A capacidade financeira do réu deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Ademais, a imposição de multa estará desviada do fim pretendido se propiciar o enriquecimento sem causa da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429834, 07016951020218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso concreto, trata-se de determinação de prestação de informações acerca de débitos supostamente indevidos em folha de pagamento do executado, relativos a valores já cobrados judicialmente, de modo evitar a cobrança de parcela de empréstimo em duplicidade. Verifica-se que no dia 08/08/2023 (ID 167969943 dos autos de origem) o agravante foi intimado a se manifestar acerca das alegações do agravado, sobre os supostos débitos indevidos. No dia 09/08/2023 o agravante peticionou nos autos (ID 168134599 dos autos de origem), requerendo a extensão do prazo para manifestação por mais 15 (quinze) dias. No dia 10/08/2023, por meio da decisão vergastada, a d. Magistrada de primeiro grau prorrogou o prazo por 5 (cinco) dias, para manifestação e devolução dos valores, no caso de confirmação da cobrança em duplicidade. Deste modo, trata-se de medida que visa a proteger o salário do executado, a exigir uma atuação enérgica, tratando-se de verba alimentícia e, em última análise, valor afeto à própria dignidade da pessoa humana, razão pela qual se justifica a imposição de um meio coercitivo com maior capacidade de compelir a parte obrigada a satisfazer a obrigação no prazo fixado. Por certo, de acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos supostamente indevidos em verba salarial auferida pelo agravado e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na devolução dos valores, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente, tendo em vista que o processo executivo refere-se a dívida no valor de R$ 235.962,31 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) atualizados em dezembro de 2020 (ID 78914905 dos autos de origem). Observa-se que a valor da multa arbitrada sequer foi capaz de compelir o agravante a prestar as informações e devolver os valores eventualmente descontados indevidamente, pois até a presente data a determinação não foi atendida. A apresentação de informações acerca da natureza do débito realizado na folha de pagamento do executado não é matéria cuja complexidade exija a dilação do prazo estipulado pela d. Magistrada de primeiro grau. Trata-se de informação que poderia ser obtida mediante simples consulta aos sistemas informatizados da instituição financeira exequente. Do mesmo modo, a devolução de valores indevidamente descontados deve ser prontamente atendida, nos termos já alinhavados, uma vez que os valores são provenientes da remuneração do agravado e, portanto, de natureza alimentar. Não há, dessa forma, qualquer incompatibilidade entre o valor da multa pecuniária imposta e o prazo para cumprimento da obrigação a ser cumprida. Quanto à alegação de que a aplicação de multa diária somente seria cabível após a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da ordem judicial, segundo a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, constata-se, da análise dos autos, que a d. Magistrada, na decisão hostilizada, determinou a intimação pessoal do agravante, via sistema, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, de modo que não se encontra evidenciada qualquer irregularidade quanto a este ponto, passível de justificar o acolhimento da pretensão recursal. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida no recurso, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras -DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 14:21:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora